Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-98.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010237-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO NOVAIS DE ARAUJO - CPF: 615.844.441-34 (PACIENTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (IMPETRANTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), REGINALDO NOVAIS DE ARAUJO - CPF: 615.844.441-34 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (IMPETRADO), ABRAO LINCAN PAULA - CPF: 033.149.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO SOARES DE ARAUJO - CPF: 003.577.721-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA CASTRO - CPF: 903.884.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DA SILVA - CPF: 354.104.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 442.359.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 475.144.693-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS TEIXEIRA TORRES - CPF: 820.099.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTOS PEREIRA - CPF: 523.347.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUIZ DA SILVA - CPF: 707.493.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDARIO LIBERTO DE JESUS - CPF: 650.070.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO ROSA GOMES - CPF: 003.361.741-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDECIO DIAS SANTIAGO - CPF: 012.766.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL ANTONIO NASCIMENTO - CPF: 604.347.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS CORREIA - CPF: 326.189.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 352.818.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA CONCEICAO - CPF: 786.947.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA CUNHA GONCALVES - CPF: 012.536.092-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO NOVAIS DE ARAUJO - CPF: 460.875.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO RICARTE - CPF: 567.694.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ESTELIONATO E ESBULHO POSSESSÓRIO - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA , EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Pedido de liberdade assentado na pandemia do novo coronavírus nem sequer foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta associação criminosa, cujo
modus operandi
é extremamente grave e violento pois trata-se de grupo numeroso – 15 denunciados - que agem com o uso de armas de fogo, visando efetivamente tomar o controle de propriedades rurais na região. Somado ao fato de o paciente responder por outra ação penal, pelos mesmos tipos de delitos, tanto que se encontrava preso no momento do cumprimento do mandado, caracterizando
reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão processual se justifica nas hipóteses do art. 312 do CPP, possuindo natureza diversa da decorrente de sentença condenatória, razão pela qual incabível falar em afronta ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010237-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Israel Moreira de Almeida em favor de
Reginaldo Novais de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Relata o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 1º.10.2019, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, estelionato e esbulho possessório, previstos, respectivamente, no art. 288, parágrafo único, art. 171 e art. 161, § 1º, inciso II, todos do Código Penal.

Narra que responde pela ação penal n. 917-72.2019.811.0098, inclusive teve sentença prolatada, ocasião que foi absolvido quanto à acusação de pratica dos crimes de associação criminosa armada e crime ambiental, sendo expedido o competente alvará de soltura, contudo, foi mantido preso por força de novo mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1594-05.2019.811.0098.

Destaca que os fatos que deram origem às prisões em flagrante e preventivas do paciente, com os códigos nº 917-72.2019.811.0098 e 1594-05.2019.811.0098, são exatamente os mesmos narrados pelo Ministério Público em ambas as denúncias oferecidas nos referidos processos.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, que os crimes supostamente perpetrados por ele não possuem elevada gravidade, e que não possui alta periculosidade, salientando seus bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Aduz que o paciente está preso há mais de 9 meses e que em caso de eventual condenação ser-lhe-ia aplicado regime diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a medida segregatícia.

Ademais, afirma acerca da desnecessidade da constrição diante da pandemia do novo coronavírus, ao passo que o beneficiário possui mais de 40 anos de idade e é fumante há mais de 20 anos, sempre apresentando problemas respiratórios, requerendo, alternativamente, a substituição da prisão para a domiciliar.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou que seja convertida em prisão domiciliar.

No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Des. Pedro Sakamoto,

consoante id.

N. 42454469.

As informações de praxe foram apresentadas, consoante ID. N.
42896971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme id. N. 44378956.

No id. N. 45449451, o Des. Pedro Sakamoto, nos termos do artigo 80, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, determinou o encaminhamento dos autos a este Relator por prevenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

VOTO:

Dê início, registro que a tese de que os fatos apurados nos presentes autos são os mesmos investigados no processo código 917-72.2019.811.0098, além do impetrante não ter comprovado a mencionada arguição, a verificação de uma possível litispendência entre as ações penais, exigiria, necessariamente,
o cotejo minucioso de matéria fático-probatória,
o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

Se isso não bastasse, nas informações, o juízo
a quo
, alega que o impetrante está equivocado, pois a absolvição na ação penal de cód. N. 67012, foi parcial, pois foi condenado pelos delitos previstos no art. 161, §1º, II, do Código Penal, c/c art. 38 da Lei 9.605/98, além do mais, apesar das tipificações serem as mesmas nas citadas ações penais,
os fatos são diversos
, pois se trata de um grupo criminoso que invade terras na região há anos, e que encetam vários atos truculentos e inescrupulosos, utilizando armas de fogo, e realizando combate armado com policiais, e coagindo testemunhas.

Assim, de qualquer forma, o exame de tal matéria na via do habeas corpus é inviável, por demandar amplo exame fático-probatório, peculiar ao processo de conhecimento.

Por outro lado, a prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, deflagrada na denominada “Operação Aguapey”, voltada à desarticulação de um suposto esquema de grilagem de propriedades rurais, envolvendo a prática de delitos como associação criminosa, esbulho possessório e estelionato.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e
delitos correlatos
, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio,
não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de associação criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, consta do decreto constritivo, extraído do sistema primus:

“(...) Pois bem, compulsando os documentos carreados aos autos – em um juízo de convicção de natureza provisória e precária da fase processual – é possível perceber que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal e indícios suficientes de que os indiciados sejam os protagonistas dos delitos narrados no presente procedimento criminal e tal conclusão pode ser extraída da representação ofertada pelo Delegado de Polícia Federal, bem como da Ação Penal n. 67012, ficando demonstrado o modus operandi realizado pelos representados e os demais indiciados (presos em flagrante).

De outra banda, registro que existem veementes indicativos que dão conta de que os indiciados nortearam sua conduta no sentido de buscar desestabilizar e comprometer a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, isso porque, conforme se extrai do conteúdo da representação e documentos que a acompanharam, supostamente são os responsáveis pela prática dos crimes de tráficos de drogas e associação para o tráfico de drogas crimes graves que abrem portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à pratica de outros delitos gravíssimos, o que pendem por atestar e deixam entrever a ocorrência de sérios riscos da não aplicação da lei penal e de deturpação da ordem pública, na hipótese de em liberdade permanecerem.

(...)

Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, conforme se infere dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pela delação dos demais flagrados, bem como do relatório policial em voga.

(...)

Quanto aos representados GEDÁRIO,
REGINALDO,
FERNANDO, CÍCERO, LUCIANO, ELIAS, LINDOMAR, VALÉRIO, JOEL, FRANCISCO, GILDÉCIO, CLAUDINO, MAURO, PAULO, GENÉSIO, OSMAR, JOSÉ E ABRÃO, há fortes indícios e provas preliminares de que participaram ativamente, seja na organização e repasse de informações privilegiadas, seja na prática ativa da invasão e demais crimes perpetrados na Fazenda Aguapey Pastoril, ao passo que o GEDÁRIO e MAURO eram tidos como líderes da operação
, quanto que GEDÁRIO fora citado ainda como suspeito da participação na morte de Fabiano Laranjeira
, além de que o representado ABRÃO está envolvido por ter tido seu telefone utilizado para proferir as ameaças contra as vítimas Gercino, Geraldo e Andressa.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

(...)

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

(...)

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados em liberdade continue a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuarem na pratica de novos crimes.

(...)

Comprovados o fumus comissi delict o periculum libertatis, requisitos ensejadores da justa causa – imperiosa ao deferimento da medida -, presente se encontra o fundamento para a prisão preventiva de GEDÁRIO LIBERTO DE JESUS E CÍCERO DA SILVA, qual seja, a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), conforme descrição dos fatos já pormenorizadamente realizada, a qual ao esmiuçar a gravidade em concreto das condutas dos investigados e o latente risco de sua manutenção em liberdade, constitui substrato material apto a justificar a pretendida segregação cautelar, em se considerando que a manutenção de tais indivíduos em liberdade – sobretudo por conta da relevância dos papéis por eles exercidos na quadrilha/bando – dá azo à perpetuação dos delitos ora sob investigação e a continuidade do terror e do pânico instalados na região a partir da atuação violenta empregada pela associação.

Ante o exposto (...) decreto a prisão preventiva dos indiciados GEDÁRIO LIBERTO DE JESUS,
REGINALDO NOVAES DE ARAÚJO,
FERNANDO SANTOS PERGIRA, CICERO DA SILVA, LUCIANO DA CUNHA GONÇALVES, ELIAS TEIXEIRA TORRES, LINDOMAR DA CONCEIÇÃO, VALÉRIO ROCARTE, JOEL ANTÔNIO NASCIMENTO, FRANCISCO LUIZ DA SILVA, GILDÉCIO DIAS SANTIAGO, CLAUDINO DE OLIVEIRA E MAURO GOMES (...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, assim consignou id n.
42896971.

“ (...)

Noutro norte, conforme já bem delineado quando da decretação da prisão preventiva de Joel Antônio Nascimento, pertinente assertoar que há nos autos o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria na pessoa dos presos, inclusive, a denúncia foi recebida.

Nessa linha, desde a decretação da prisão preventiva não houve alteração fática, e, conquanto esta tenha se dado há meses, Gedário, Reginaldo, Cícero e Luciano, já estavam presos pelo processo cód. 67012 [nº 917-72.2019.811.0098], e encontram-se segregados até esta data por aquele processo, inclusive, as prisões destes autos foram cumpridas na própria unidade prisional em que se encontravam e se encontram vinculados até hoje.

Outrossim, o periculum libertatis da preventiva dos acusados Gedário,
Reginaldo,
Cícero e Luciano, encontram-se presentes e podem se ver na necessidade do resguardo à ordem pública. In casu, a ordem pública se vê abalada tendo em vista a gravidade em concreto das condutas, que evidenciou periculosidade acentuada dele e dos demais envolvidos, e na possibilidade de embaraçarem a colheita de provas, eis que consta nos autos que se trata de um grupo numeroso e truculento, com diversas artimanhas visando efetivamente tomar o controle de propriedades rurais, o que não pode ser tratado como uma mera disputa latifundiária.

Vale registrar que ao que tudo indica, trata-se de grupo numeroso que age com o uso de armas de fogo, tentando sempre invadir terras para conseguir uma nova rota para o tráfico, bem como para vende-las em seguida, e que fazem disso sua profissão.

Denota-se, a priori, que se buscava o maior número de pessoas para a invasão armada de propriedades rurais, pois teriam mais chances de obter êxito na empreitada e efetivamente tomarem a propriedade das terras.

Nessa quadra, não pode ser revogada a prisão preventiva em um cenário tão drástico, estando demonstrada a gravidade em concreto do delito, em que os acusados, ao que tudo indica, atuam com um modus operandi bastante requintado (inescrupuloso, hostil, planejado e organizado). Nessa conjectura, a soltura de Gedário, Reginaldo, Cícero e Luciano acarretará insegurança social, descrédito deste Poder Judiciário e consequente abalo à ordem pública.

(...)

Não bastasse, eles já se demonstram reiterando na prática delitiva, desta mesma espécie, visando sempre a invasão de terras nesta região, principalmente porque, conforme cópia de outra denúncia de fls. 475/478, que culminou na ação penal anteriormente assinalada, qual seja a sob o cód. 67012 [nº 917-72.2019.811.0098], ou seja, eles já demonstram que são incapazes de comportar o seio social, eis que envolvidos em mais de um evento criminoso, além da barbárie empregada em seus atos.

Nessa linha, maiores incursões sobre a conduta dos acusados seriam invasão de mérito, que não é dada para esta quadra processual, devendo os apontamentos serem acatados tão somente pelo princípio do in dubio pro societate, que vigora neste momento.

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pelos presos, de per si, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.”.

(...)

No mais, a prisão preventiva é instituto autônomo, previsto na legislação, e que deve ser visto separadamente à resolução do mérito, não havendo se falar em antecipação de cumprimento de pena, eis que trata-se de medida cautelar, principalmente porque, conquanto esteja cumprido mandado de prisão, eles já estavam e ainda estão presos por outro processo, além deste.

Assim, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Gedário Liberto de Jesus, Reginaldo Novais de Araújo, Cícero da Silva e Luciano da Cunha Gonçalves, e as mantenho por estes, e por seus próprios fundamentos. (...)”

Assim, compreendo que a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta associação criminosa, cujo
modus operandi
é extremamente grave e violento pois trata-se de grupo numeroso – 15 denunciados - que agem com o uso de armas de fogo, visando efetivamente tomar o controle de propriedades rurais na região, bem como para vendê-las em seguida, e que fazem disso sua profissão, prisão esta, para evitar a continuidade delitiva.

Somado ao fato de o paciente responder por outra ação penal, pelos mesmos tipos de delitos, tanto que se encontrava preso no momento do cumprimento do mandado, caracterizando
reiteração delitiva.

Assim, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do paciente, de forma a evitar a reiteração delitiva.

A propósito,
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Aliás é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ainda, a custódia cautelar se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, possuindo natureza diversa da prisão decorrente de eventual sentença condenatória, razão pela qual não se cogita de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Neste sentido:

“ 4. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.”
(HC 531.869/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

Por fim, o pleito de liberdade provisória com fundamento na pandemia de COVID-19,
inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.

Além do mais, esclareceu a Magistrada nas informações que
não há qualquer informação de infecção na Cadeia Pública que o paciente se encontra custodiado
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020